Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708868-70.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ELZA CRESCENCIO PEREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCELAS. PAGAMENTO. IMPORTES CERTOS. ATRASO. ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. AGREGAÇÃO AO PAGO A DESTEMPO. PAGAMENTO A MAIOR. ALEGAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERSA. MUTUANTE. NEGATIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PREMISSA. PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DA MUTUÁRIA. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROVA INEXISTENTE. PEDIDO REPETIÇÃO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM A CLÁUSULA GERAL QUE REGULA O ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Conquanto o contrato bancário concertado entre o agente financeiro e pessoa física encerre relação de consumo por encartar em seus vértices fornecedora de serviços e a destinatária final da prestação, a natureza que ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de a consumidora lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII). 2. Obstada a subversão do encargo probatório, de conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 3. Aviando a consumidora pretensão repetitória lastreada no fundamento de que, na realização do mútuo que lhe fora fomentado, lhe foram exigidos e cobrados importes além do devido, negando o mutuante a subsistência de pagamento indevido, à autora fica afetado o ônus de comprovar a subsistência de pagamento indevido e seu alcance de forma a legitimar e aparelhar o pedido repetitório, porquanto qualifica-se como fato constitutivo do direito postulado, derivando que, não evidenciando a subsistência de pagamentos indevidos, o pedido repetitório resta desguarnecido de lastro material subjacente, conduzindo à sua rejeição, como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I). 4. A repetição de indébito tem como premissa a subsistência de pagamento indevido, resultando que, não evidenciada a realização de qualquer dispêndio além do devido, inclusive porque, incorrendo a mutuária em mora, ensejara a agregação dos encargos legais e contratuais às prestações pagas a destempo, o pedido repetitório resta desguarnecido de sustentação, tornando inviável a asseguração de repetição, na forma simples ou dobrada, de qualquer importe (CDC, art. 42, parágrafo único). 5. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o banco réu não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos à sua pretensão. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Isso porque “A Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/6/2019). De igual sorte, também é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A análise das razões do agravante, a respeito de a parte ter ou não ter se desincumbido de seu ônus probatório e de ser errônea a distribuição de tal ônus, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, diante da Súmula n. 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1580456/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/2/2020). No mesmo sentido, confira-se, ademais, o AREsp 1588006/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009